Tribunal: TJDFT
Processo: 0000691-66.2015.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000691-66.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLÍNICA DE MAMOGRAFIA DE BRASÍLIA S/S LTDA. DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 13575162 (p. 8/12), inadmitiu o recurso especial e admitiu o extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, situação primeira que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça (ID 69638201, p. 123/132) deu provimento ao apelo para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo os ônus de sucumbência. Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal (ID 69638202) devolveu os autos à origem para observância do regime dos precedentes, tendo em vista o decidido no RE 753.681 (Tema 752). Todavia, constata-se que o acórdão proferido pela Corte Superior no bojo do EREsp 1.673.299/DF operou efeito substitutivo com relação ao aresto prolatado por este TJDFT, implicando na prejudicialidade do apelo extremo, consoante previsão do artigo 1.008 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019